Tribunal: TJES
Processo: 0014476-61.2017.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Imissão
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014476-61.2017.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP TRANSMISSAO S.A.

APELADO: AGOSTINHO CAMATTA e outros (2)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.
PERÍCIA.
REDISCUSSÃO DO MÉRITO. JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS. INOVAÇÃO RECURSAL.
MATÉRIAS PREQUESTIONADAS.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta, mantendo os termos da sentença de 1º grau. A embargante alega omissões no acórdão referentes à apreciação da prova pericial, à fixação do valor indenizatório, aos juros compensatórios e moratórios e à ausência de oitiva do perito judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve omissão na apreciação da prova pericial e das impugnações do assistente técnico da embargante; (ii) verificar se há omissão quanto à fixação de juros compensatórios e moratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se a corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão de mérito.

O acórdão embargado apreciou adequadamente todas as provas, incluindo o laudo pericial e as divergências apontadas pelo assistente técnico da embargante, sendo a alegação de omissão mera tentativa de rediscutir o mérito, o que não é permitido nos aclaratórios.

Não há omissão quanto aos juros compensatórios e moratórios, uma vez que essa questão não foi suscitada na apelação, configurando inovação recursal.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que é vedada a inovação recursal em embargos de declaração, inclusive quanto a matérias de ordem pública (STJ, EDcl no REsp 1776418/SP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se a corrigir vícios específicos do art. 1.022 do CPC.

A inovação recursal em sede de embargos de declaração é vedada, ainda que trate de matéria de ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Decreto-Lei 3.365/41, art. 15-B.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1776418/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 09/02/2021; TJES, EDcl-ED-AP 0004071-91.2011.8.08.0024, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, julg. 13/09/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de
recurso de
embargos de declaração opostos
por
EDP TRANSMISSAO S.A.
c
ontr
a

o acórdão
de ID n. 7262740
, que negou provimento à apelação interposta pelo embargante,
confirmando os termos da sentença de 1º Grau.

Em suas razões recursais (ID
n.
7406231), a recorrente alega, em síntese, que: (i) o perito judicial não apresentou os esclarecimentos devidos sobre as divergências apontadas pelo assistente técnico da Embargante; (ii) a sentença violou o art. 477, § 3º, do CPC ao não permitir audiência para oitiva do perito; (iii) o valor da indenização está em desacordo com a Constituição, especificamente no que tange ao princípio da justa indenização (art. 5º, XXIV); (iv) o acórdão embargado foi omisso quanto à aplicação dos juros compensatórios de 6%, conforme recente entendimento do STF; (v) os juros moratórios foram indevidamente fixados com base na taxa da caderneta de poupança, desrespeitando o limite de 6% ao ano previsto no art. 15-B do Decreto-Lei 3.365/41.

Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido,
com a atribuição de efeitos infringentes,
para reformar o acórdão e adequar o valor indenizatório, bem como a fixação dos juros compensatórios e moratórios.

Pois bem.
Sabe-se que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

Consoante lição doutrinária,
1

a omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado.

Conforme reiterada jurisprudência dos tribunais superiores,
o
s embargos de declaração não se prestam para rediscutir matéria de mérito, que foi objeto de decisão suficientemente fundamentada. Não há omissão quando o acórdão embargado decide, de forma clara e fundamentada, todas as questões relevantes do processo.

A embargante alega omissão na apreciação da prova pericial, sustentando que o laudo técnico judicial teria sido acolhido sem observância das impugnações formuladas por seu assistente técnico. Todavia, tal alegação revela, na verdade, mero inconformismo da parte com a valoração probatória efetuada pelo Juízo, já que o acórdão embargado apreciou adequadamente todos os elementos probatórios trazidos aos autos, especialmente o laudo pericial
e as indagações suscitadas pela embargante
.

A
função dos embargos de declaração não é substituir o recurso de apelação ou os meios adequados para a reforma de uma decisão, mas sim esclarecer, completar ou corrigir eventuais defeitos na decisão, o que, no caso concreto, não se verifica. O acórdão embargado foi claro ao adotar os fundamentos técnicos apresentados pelo perito judicial, o qual é profissional imparcial nomeado pelo Juízo, e suas conclusões foram amparadas em criteriosa análise das condições do imóvel e da servidão imposta. O laudo foi considerado apto e satisfatório para a determinação da justa indenização.

Ora, a
mera insatisfação da parte com a valoração da prova, pelo juiz ou tribunal, não configura omissão a ser sanada via embargos de declaração. A divergência quanto ao conteúdo do laudo pericial deve ser objeto de recurso apropriado, não se confundindo com a finalidade dos aclaratórios. A apreciação das provas foi exaustiva, incluindo a análise do laudo pericial e das divergências apontadas pelo assistente técnico da embargante, as quais foram devidamente ponderadas e rejeitadas em razão da consistência e robustez da prova pericial oficial.

Percebe-se, assim, que
o recorrente pretende reverter o resultado do julgamento, mediante aplicação de tese jurídica
diversa,
que lhe favoreceria, o que não enseja o aviamento de embargos de declaração
.
N
esse sentido
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO DO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO STJ. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material. 2
. O recurso de embargos de declaração é a via inadequada para buscar a simples rediscussão da matéria decidida.
3. Quanto ao pretendido prequestionamento, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo CODEX. 4. Recurso desprovido. (TJES; EDcl-ED-AP 0004071-91.2011.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 13/09/2022; DJES 27/01/2023)

Por fim,
quanto à suposta omissão relativamente ao índice fixado - a título de juros moratórios e compensatórios - na sentença a quo, observa-se nítida inovação recursal apresentada em sede de embargos de declaração, haja vista tal matéria não ter sido objeto de impugnação nas razões recursais de fls. 283/289.

Na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
“é vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração, ainda que sobre matéria considerada de ordem pública, haja vista o cabimento restrito dessa espécie recursal às hipóteses em que existente vício no julgado. Precedentes”
(STJ, EDcl no REsp 1776418/SP , Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 11/02/2021).

Nesse sentido a jurisprudência deste Tribunal:

[...]
.
I – É defesa a inovação recursal em sede de embargos de declaração, ainda que sobre matéria considerada de ordem pública, porquanto o integrativo é recurso de fundamentação vinculada, que se destina a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente sejam verificadas na decisão recorrida. II – Revisão das “taxas de juros remuneratórios” que não foram objeto do recurso de apelação, motivo pelo qual vedada a sua análise pelo tribunal revisor nos embargos de declaração. III – A inovação recursal suscitada de ofício pelo julgador é imune a incidência da regra de saneabilidade prevista no art.932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, porquanto vício intrínseco a dialética processual, de vedada complementação após a interposição do recurso.

[...]

(
Data: 10/Apr/2024. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 0001624-48.2020.8.08.0014.
Desembargador
: ROBSON LUIZ ALBANEZ. Classe: APELAÇÃO CÍVEL
)

Portanto
, não se constata nenhum vício disposto nos incisos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1

ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda.
Comentários ao código de processo civil
– 3. ed. Rev., ampl. e atual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.